Tribunal: TJMT
Processo: 1006018-71.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006018-71.2022.8.11.0000
AGRAVANTES:- DUARTE E CIA LTDA – EPP e outros
AGRAVADA:- COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
Agravo de Instrumento n. 1006018-71.2022.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente, determinou o prosseguimento do feito.
Os agravantes alegam que a agravada ajuizou a Execução e, em razão do acórdão proferido no AI n. 1019314-34.2020.8.11.0000, foi determinado que a Exequente emendasse a inicial com a juntada do Borderô vinculado à CCB no B30531941-6 e também de seus cálculos, sob pena de extinção da Ação sem resolução do mérito no que diz respeito a esse título.
Dizem que a agravada não providenciou a emenda, o que levou à extinção do processo, sem resolução do mérito.
Aduzem que, quando a exequente percebeu que foi condenada nos honorários advocatícios sucumbenciais, viu por bem, prosseguir com a demanda, em uma manobra processual, acabou obtendo êxito.
Pontuam que novamente ela foi intimada para apresentar a Cédula de Crédito Bancário n. B40531672-9, vinculada ao borderô executado (B40531845-4), ou apresentasse o borderô referente a cédula apresentada na inicial (B30531941-6), ou ainda justificar a impossibilidade no cumprimento da decisão.
Afirmam que a credora juntou o mesmo borderô rasurado alterado a numeração da Cédula de Crédito Bancário que o vincula (item essencial), alegando ter sido lançado de maneira equivocada.
Argumentam que ocorreu a preclusão, pois, nos termos dos artigos 505 e 507 do CPC, a mesma questão não poderia ter sido reexaminada pelo juízo a quo.
E mais, em momento algum eles reconheceram ou aceitaram a rasura no título, como constou.
Pedem a assistência judiciária gratuita e o efeito suspensivo.
É o relatório.
Segundo consta, os agravantes pleitearam a assistência judiciária gratuita em primeiro grau que, todavia, não foi analisada.
Assim, defiro, por ora o benefício, provisoriamente e apenas para este recurso, sem prejuízo de eventual impugnação pela agravada.
Quanto ao mais eles se insurgem contra o decisum que determinou o prosseguimento da Execução, nos seguintes termos:
Ante a justificativa de que houve equívoco na confecção do Borderô, sendo que sua correção fora reconhecida pelo executado por meio de assinatura, conforme documento apresentado no id n. 38832044 (pág. 19), determino o prosseguimento da execução.
Intime-se a parte exequente para atualizar o débito e dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias. (Id 123268951 - Pág. 2)
O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou demonstrado dano iminente ao agravante, que exija a concessão da medida neste momento, mesmo porque, não há notícia de que estejam em via de serem expropriados de algum bem.
A matéria será aprofundada no mérito após a oitiva da agravada.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intimem-se o agravado para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 31 de março de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator